Tribunal: TJSP
Processo: 1012610-44.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE FOGÃO/FORNO. GARANTIA ESTENDIDA CONTRATADA JUNTO À SEGURADORA, ORA APELANTE. Uso do produto pelo consumidor que foi regular. Perícia técnica que detectou terem os técnicos da apelante adulterado os injetores de gás do fogão/fornos por outros fora dos padrões de fábrica para a utilização de gás GLP. Falha na prestação do serviço. Uso diário do fogão/forno pelo autor e

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE FOGÃO/FORNO. GARANTIA ESTENDIDA CONTRATADA JUNTO À SEGURADORA, ORA APELANTE. Uso do produto pelo consumidor que foi regular. Perícia técnica que detectou terem os técnicos da apelante adulterado os injetores de gás do fogão/fornos por outros fora dos padrões de fábrica para a utilização de gás GLP. Falha na prestação do serviço. Uso diário do fogão/forno pelo autor e sua família que ficou impossibilitado, não sendo segura a utilização do produto nas condições deixadas pelos técnicos autorizados da apelante, ao passo que houve recusa injustificada do pagamento da indenização securitária. Dano moral ocorrente. Valor indenizatório de R$7.000,00 que não comporta redução e tampouco fica restrito ao limite máximo da apólice. Sentença mantida. Recurso desprovido.